Tribunal: STF
Processo: ARE 1569931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EXAMES FÍSICOS. INAPTIDÃO. DISCOPATIA. CAPACIDADE FISICA PARA O CARGO ATESTADA EM LAUDO MÉDICO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.



    1. Via de regra, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de aferição nos concursos públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, consagrado na Constituição Federal. Precedentes do STF: Plenário. RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015 (repercussão geral).



    2. Nada obstante, a atuação administrativa deve-se pautar, do mesmo modo, por outros princípios, dentre os quais destaco a razoabilidade e proporcionalidade. Nesse trilhar, é incontroverso que o edital é o direcionamento mater de todo e qualquer certame, conquanto, nem todas as exigências editalícias, por si só, atendem aos requisitos da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, não é apenas por estar expressamente prevista no edital de um concurso que determinada exigência deve ser aplicada indistintamente, sem poder ser questionado na seara administrativa ou judicial. Destarte, é nesse âmago que a intervenção judicial se apresenta indispensável para concretização da justiça na vida da população, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    3. A previsão editalícia em questão violaria a proporcionalidade e razoabilidade na atuação da administração pública. Corroborando com esse entendimento, há diversos laudos médicos acostados aos autos (ID.: 30505306, 30505307, 30505308 e 30505409) que atestam a possibilidade de o autor exercer as funções inerentes ao cargo sem qualquer comprometimento, já tendo, inclusive, sido aprovado no TAF e no Curso de Formação da Polícia Penal de Pernambuco.



    4. Ademais, a própria perícia médica realizada atesta que o autor, como portador da referida discopatia, não tem qualquer dor ou perda de força, movimento ou amplitude da coluna, nem mesmo danos neurológicos (ID.30505200). Inclusive, o perito judicial afirma que a parte autora possui a mesma capacidade física de uma pessoa não portadora da referida patologia.



    5. Indo mais além, inexiste lei formal específica prevendo a possibilidade de exclusão de candidato com a patologia em tela, fato esse que reforça a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na exclusão do candidato.



    6. com arrimo de todos esses aspectos apresentados, não é razoável excluir candidato do certame após já ter sido aprovado no TAF e no Curso de Formação da Polícia Penal de Pernambuco, tendo sido atestada a sua plena capacidade física por diversos médico especialistas e pela própria corporação quando da realização do referido curso inicial



    7. O STF, no Recurso Extraordinário (RE) 886131, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.015), asseverou que proibir posse em cargo público de candidato que esteve com doença grave, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição de trabalho, viola os princípios da isonomia, da dignidade humana e do amplo acesso a cargos públicos



    8. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso VIII; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente